Tribunal: TJSP
Processo: 1000347-11.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação Indenizatória. (1) MORA CONSTRUTIVA: Ocorrência. Entrega do imóvel 9 meses após a expiração do período de tolerância. Responsabilidade civil contratual da construtora configurada (Tema 996, tese 1.1, dos Recursos Repetitivos; Súmulas 160, 161 e 164, TJSP) (2) LUCROS CESSANTES: Devidos. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, incluído

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação Indenizatória. (1) MORA CONSTRUTIVA: Ocorrência. Entrega do imóvel 9 meses após a expiração do período de tolerância. Responsabilidade civil contratual da construtora configurada (Tema 996, tese 1.1, dos Recursos Repetitivos; Súmulas 160, 161 e 164, TJSP) (2) LUCROS CESSANTES: Devidos. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, traz prejuízo (presumido) ao comprador, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996, tese 1.2, dos Recursos Repetitivos; Súmula 162, TJSP). Verba bem definida em Primeiro Grau. (3) DANOS EMERGENTES: Verificação. Laudo pericial que atesta a ocorrência de vícios construtivos cuja correção importará exatamente o valor declarado na r. sentença. Teses exoneratórias de responsabilidade rejeitadas. (4) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: Imponível. Tempo desproporcional de atraso. Valor arbitrado em Primeiro Grau (R$ 10.000,00) consentâneo às peculiaridades do caso, bem como à prática desta Corte. (5) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: Necessidade de redimensionamento, observadas as peculiaridades do caso concreto (responsabilidade civil contratual). Medida que pode ser adotada 'ex officio', por se tratar de matéria de ordem pública. com correção do arbitramento e juros da citação. (6) ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Conservados integralmente com a requerida, com majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, CPC). Doutrina e jurisprudência, do STJ e desta Corte. RECURSO DESPROVIDO, com observação e com aumento da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
1/19
Registro: 2020.0000902005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000347-11.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
apelante
RESIDENCIAL
SAO
GONCALO
EMPREEND.
IMOBILIARIOS SPE LTDA, é apelado FRANCISCO DUARTE SOUZA
AGUIAR.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
2/19
VOTO No: 44966
APELAÇÃO CÍVEL No 1000347-11.2018.8.26.0220
COMARCA:Guaratinguetá
Apelante: Residencial Sao Goncalo Empreend. Imobiliarios Spe Ltda
Apelado: Francisco Duarte Souza Aguiar
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Ação Indenizatória. (1) MORA CONSTRUTIVA:
Ocorrência. Entrega do imóvel 9 meses após a expiração do
período de tolerância. Responsabilidade civil contratual da
construtora configurada (Tema 996, tese 1.1, dos Recursos
Repetitivos; Súmulas 160, 161 e 164, TJSP) (2) LUCROS
CESSANTES: Devidos. O descumprimento do prazo de entrega
do imóvel, incluído o período de tolerância, traz prejuízo
(presumido) ao comprador, consistente na injusta privação do
uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de
aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996,
tese 1.2, dos Recursos Repetitivos; Súmula 162, TJSP). Verba
bem definida em Primeiro Grau. (3) DANOS EMERGENTES:
Verificação. Laudo pericial que atesta a ocorrência de vícios
construtivos cuja correção importará exatamente o valor
declarado
na
r.
sentença.
Teses
exoneratórias
de
responsabilidade rejeitadas. (4) INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS: Imponível. Tempo desproporcional de atraso. Valor
arbitrado em Primeiro Grau (R$ 10.000,00) consentâneo às
peculiaridades do caso, bem como à prática desta Corte. (5)
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: Necessidade
de redimensionamento, observadas as peculiaridades do caso
concreto (responsabilidade civil contratual). Medida que pode
ser adotada 'ex officio', por se tratar de matéria de ordem
pública. com correção do arbitramento e juros da citação. (6)
ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Conservados integralmente com a
requerida, com majoração da verba honorária para 12% do
valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, CPC). Doutrina e
jurisprudência,
do
STJ
e
desta
Corte.
RECURSO
DESPROVIDO, com observação e com aumento da verba
honorária.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
3/19
de fls. 260/270, da lavra da i. magistrada Katia Margarido Barroso, de relatório
adotado.
Recorre a ré (fls. 274/286), buscando a plena inversão
do julgado, sob os seguintes argumentos: (1) quanto aos lucros cessantes, que a
celebração de acordo entre as partes (mediante a qual a requerida concedeu
“desconto” ao autor quanto às verbas devidas, mediante isenção de incidência de
correção monetária e juros de mora no período de atraso construtivo) obstaria a
pretensão do demandante; (2) relativamente aos danos emergentes (qualificados
como “danos materiais”), aponta o fato de que, além de não ter-lhe sido
reportado qualquer problema para correção (como exigiria o artigo 18, 1o, CDC),
o autor postulou indenização no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e a
condenação, sob essa rubrica, fora de R$ 13.669,91 (treze mil, seiscentos e
sessenta e nove reais e noventa e um centavos); (3) no concernente aos danos
morais, sustenta-se sua inocorrência, por se tratar de mero descumprimento
contratual; e, por fim, (4) que os ônus sucumbenciais devem ser integralmente
carreados ao demandante.
Conquanto intimado, o requerente não apresentou
contrarrazões (fls. 289/291).
A requerida opôs-se ao julgamento virtual (fls. 294).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação indenizatória por descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
4/19
contratual ajuizada por FRANCISCO DUARTE SOUZA AGUIAR em face de
RESIDENCIAL SÃO GONÇALO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
S.P.E. LTDA.
Aduziu que, em 13.12.2011, celebrou com a ré
compromisso de compra e venda do imóvel descrito na exordial. Todavia,
embora o prazo para conclusão da obra e entrega do imóvel tenha se esgotado
em 31.03.2015 (conforme expressamente previsto no item "C" do contrato e,
em setembro/2015, se considerado o prazo de tolerância de 180 cento e oitenta
dias, conforme cláusula quinta, item 5.2.2 do referido contrato), o bem de raiz
somente lhe foi entregue no fim de junho de 2016 (nove meses após o fim do
prazo de tolerância), embora quitado integralmente.
Sustentou, ainda, que, além do atraso, notou
divergências entre imóvel e projeto contratado, bem como sujeira de obra,
acabamentos mal feitos, umidades e existência de diversos vícios construtivos,
parte corrigida por pessoas de sua confiança, parte ainda recorrente.
Ressaltou que adquiriu o imóvel enquanto ainda
solteiro, planejando se mudar após seu casamento. No entanto, seus planos
caíram por terra, haja vista o casamento ter se realizado em 23 de abril de 2016,
quando sequer havia recebido as chaves respectivas para reformas necessárias.
Por isso, continuou vivendo, durante esse tempo, separado de sua esposa em
cidades diferentes, causando incalculáveis transtornos, prejuízos e preocupações.
Por todo o exposto, pleiteou condenação da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
5/19
ao pagamento de indenização por, quais sejam: (a) lucros cessantes, no importe
de R$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais); (b) danos emergentes
(denominados pela parte de “danos materiais”), no montante do ressarcimento
dos R$ 9.000,00 (nove mil reais) havendo ainda reformas por empreender; e (c)
dano moral, no valor de R$ 22.250,00 (vinte e dois mil, duzentos e cinquenta
reais).
Contestação e réplica juntadas, respectivamente, às
fls. 109/120 e 144/151.
Saneado o feito, o juízo singular abriu oportunidade
às partes para especificarem as provas que desejavam produzir, somente tendo se
manifestado o autor (fls. 155/156, 159 e 160).
Produzida a prova pericial, ambas as partes
manifestaram-se sobre o laudo (fls. 215/227, 239/245, 255/257 e 258/259).
A n. magistrada a quo houve por bem julgar
procedente, em parte, a demanda, a fim de condenar a requerida: (a) a indenizar
o autor em lucros cessantes, desde sua mora, calculada de acordo com o
intervalo entre o prazo prometido a contar, portanto, a partir de 31.03.2015,
com o acréscimo do prazo de tolerância de 180 dias , até a efetiva entrega das
chaves (que ocorreu no dia 29.06.2016), no importe de 0,5% ao mês, fixada
sobre o valor atualizado do imóvel firmado em contrato, acrescentando-se
correção monetária, pela tabela prática do TJSP, a partir da mora e juros
moratórios, de 1% ao mês, a contar da citação; (b) a pagar ao autor, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
6/19
danos materiais, a quantia de R$ 13.669,91 (treze mil, seiscentos e sessenta e
nove reais e noventa e um centavos), acrescida de correção monetária, pela
tabela prática do TJSP, e de juros moratórios, de 1% ao mês, a contar de sua
apuração (fls. 245); e, (c) a indenizar o autor, sob a rubrica de danos morais, pela
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária, pela
tabela prática do TJSP, e de juros moratórios, de 1% ao mês, a contar da
publicação da r. sentença. Desse modo, a condenação totalizou R$ 51.750,00
(cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais). Impôs-se à requerida a
integral responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em especial a
verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
I. Da mora construtiva.
A mora construtiva é inconteste.
O compromisso de compra e venda celebrado entre as
partes previa a entrega do imóvel descrito na inicial para 31.03.2015 (item “C”
do quadro resumo, fls. 36), com previsão em contrato do prazo de tolerância por
mais 180 dias (cento e oitenta) dias (cláusula 5.2.2 - fls. 46).
O Superior Tribunal de Justiça, em recente
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, julgou o REsp no 1.729.593/SP, da
relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 2a T., j. 25.09.2019. DJe
27.09.2019, sufragando as seguintes teses:
“1.1 - Na aquisição de unidades autônomas em construção, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
7/19
contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e
inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não
poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a
nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo
de tolerância.
1.2 - No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do
uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma
de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade imobiliária.
1.3 - É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro
encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período
de tolerância.
1.4 - O descumprimento do prazo de entrega do imóvel
computado o período de tolerância faz cessar a incidência de
correção monetária sobre o saldo devedor com base em
indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o
qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este
último for mais gravoso ao consumidor”.
Desse modo, analisando o presente caso, na esteira do
entendimento firmado em recurso repetitivo pela Corte Superior, é defeso à Ré
(incorporadora/construtora) vincular o prazo de entrega à concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
8/19
financiamento imobiliário, sendo válida apenas a cláusula de tolerância não
superior a 180 dias (tese 1.1 acima).
Cumpre ressaltar que não há ilegalidade na cláusula
de tolerância de 180 dias estipulada no contrato. Tal entendimento, inclusive, já
foi enunciado pela Súmula no 164 deste Tribunal, que assim dispõe: “É válido o
prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em
construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível”.
E
no
julgamento
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000 também se firmou tema a respeito da validade do
prazo de tolerância: "É valido o prazo de tolerância, não superior a cento e oitenta dias
corridos estabelecido no compromisso de venda e compra para entrega de imóvel em
construção, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível" (Tese no
01, IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, Relator Desembargador FRANCISCO
LOUREIRO, Órgão Julgador: Turma Especial Direito Privado I, data do
julgamento: 31/08/2017).
Posto isso, adicionando-se os 180 (cento e oitenta)
dias de tolerância contratual à data ordinariamente prevista para entrega
(31.03.2015), resta claro que, a partir de 28.09.2015 a requerida entrou em
mora.
Uma vez que a entrega somente se deu em
29.06.2016 (fls. 139), tem-se por certo que essa mora perdurou 9 (nove) meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
9/19
1 (um) dia.
Digno de destaque, ainda, o conteúdo de outras duas
Súmulas desta Corte, atinentes ao tema da configuração da mora contratual:
“Súmula 160 - A expedição do habite-se, quando não
coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao
promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída
à vendedora”.
“Súmula 161 - Não constitui hipótese de caso fortuito ou de
força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão
de
obra,
aquecimento
do
mercado,
embargo
do
empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas
justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente”.
Uma vez mantido o correto reconhecimento da mora
da construtora-ré, devem ser declarados os efeitos dela decorrentes.
II. Da indenização por danos materiais: lucros cessantes e danos emergentes.
Posto isso, em resposta ao recurso, cumpre examinar
a configuração dos danos materiais na espécie.
II.1 Dos lucros cessantes.
A questão do cabimento dos lucros cessantes foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
10/19
definida pela Colenda Corte Superior no REsp no 1.729.593/SP (Tema no 996), já
referido:
“1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do
imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do
comprador é presumido, consistente na injusta privação do
uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma
de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da
posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (STJ - REsp
1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
25/09/2019,
DJe
27/09/2019).
Esta Corte, em data anterior, também havia deitado
vozes sobre o assunto:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do
negócio” (Súmula no 162).
Este entendimento também foi adotado em sede de
julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: “O atraso da
prestação de entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso será obtido
economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o
valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
11/19
fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta
ao adquirente da unidade autônoma já regularizada” (Tese no 05, IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
FRANCISCO
LOUREIRO, Órgão Julgador: Turma Especial Direito Privado I, data do
julgamento: 31/08/2017).
Portanto, a mora da requerida enseja indenização pela
impossibilidade de fruição do bem por parte do compromissário comprador.
A r. sentença, quanto a esse ponto, mostra-se, pois,
consentânea à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte.
E, diversamente do sustentado pela requerida, não
existe nos autos prova alguma de que o requerente tenha consentido em nada
cobrar a tal título em troca de suposto desconto quando da quitação total do
preço.
E seria necessária prova, inequívoca e inconteste, de
que assim fora entabulado acordo entre as partes, tendo o consumidor
aquiescido, de modo livre e consciente, com essa realidade negocial o que,
frise-se, não se demonstrou.
Logo, somente se pode conservar essa parte da r.
sentença.
II.2 Dos danos emergentes (denominados “danos materiais” na inicial e na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
12/19
sentença).
Os danos emergentes, a seu turno, quando inerentes
ao processo construtivo, também demandam indenização por parte do construtor.
No caso dos autos, houve prova técnica, de índole
pericial (fls. 215/227 e 239/245), precisa e clara, a atestar o caráter endógeno
portanto, de vício construtivo das inúmeras falhas ali pontuadas. Bem como a
também afastar a alegação da requerida de que tais problemas poderiam
remontar à reforma empreendida pelo autor, nos seguintes termos:
“[...] As alegações contidas nas páginas citadas [fls. 234/235]
de que a diligência pericial feita posterior aos reparos não
terem sido acompanhadas por técnicos prepostos da empresa
requerida não procedem. Os vícios averiguados são anteriores
à reforma. [...] Ocasionados por erros construtivos desde a
elevação da estrutura de concreto executada fora de prumo,
de esquadro e de alinhamento, consequentemente as
alvenarias de fechamento acompanhando as estruturas foram
também construídas com os mesmos vícios. [...] Possivelmente,
os vícios se repitam em todos os andares e apartamentos do
condomínio” (fls. 245, destaques nossos).
Nada se produziu, de crítica técnica, a infirmar a
conclusão do perito.
O valor estimado pelo perito para correção de todos
os problemas foi de R$ 13.669,61 (treze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
13/19
noventa e um centavos) e restou acolhido, pela n. magistrada singular, como
patamar indenizatório sob essa rubrica.
Nesse ponto, é verdade, o autor apontou na vestibular
o valor de R$ 9.000,00 (fls. 08); contudo, como bem esclareceu naquela mesma
exposição da causa de pedir, tal montante se referia aos valores já gastos na
tentativa de reparar os problemas construtivos (mas ainda “terá de gastar ainda mais
para consertar as umidades que retornam e a parte estrutural da parede, caso não queira deixa-
las úmidas e tortas [...]”).
Logo, deixou-se em aberto a oportunidade de
complementação do valor cuja necessidade foi apontada, ao final, pelo perito (e
reconhecida, com acerto inegável, pela magistrada sentenciante).
Menos ainda socorre a requerida a tentativa de lançar
mão do artigo 18, § 1o, CDC.
Além
de,
no
momento
processual
próprio
(contestação), nada ter sido alegado a esse respeito o que gerou a preclusão e o
consequente impedimento de conhecimento de novos argumentos então de
possível dedução (mas não realizada) , tem-se que a própria reação de negação
da requerida a proceder a qualquer indenização já indica a razão pela qual o
autor teve de valer mão de serviços de terceiros para a tentativa de conserto do
apartamento.
Por isso, não haveria se falar em sentença ultra petita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
14/19
nem em prática do autor contra legem, como o fez a requerida, sendo de rigor a
conservação também desse capítulo da r. sentença.
III. Da indenização por danos morais.
Irretocável a condenação ao pagamento de danos
morais.
Quem compra imóvel, evidentemente, tem o desejo
de frui-lo o mais rapidamente possível.
O atraso prolongado e injustificado na conclusão da
obra não pode ser equiparado a mero aborrecimento, notadamente considerando
o porte do investimento realizado pelo autor, bem como a época da vida que ele
vivenciava (período pré-nupcial, sendo que a aquisição do apartamento, inclusive
considerado o emprego da cláusula de tolerância, indicava entrega do bem, na
pior das hipóteses, para setembro/2015, mais de um semestre antes da data
aprazada para seu casamento: 23.04.2016).
Tudo isso implica abalo emocional e insegurança
para o adquirente.
Tal entendimento está em consonância com a
jurisprudência desta C. Câmara (Apelação no 4010712-84.2013.8.26.0564, Rel.
Des.
Donegá
Morandini,
j.
16/09/2014;
Apelação
no
0179903-40.2010.8.26.0100, Rel. Des. Egídio Giacoia, j. 16/09/2014), desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
15/19
Corte (Apelação no 0012471-80.2012.8.26.0114, 6a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Francisco
Loureiro,
j.
28/11/2013;
Apelação
no
00113205-18.2011.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Alberto Garbi, j. 26/11/2013) e do E. STJ (AgRg no AREsp 168.231/RJ, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/08/2014, DJe 12/08/2014; REsp
no 1.025.665/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/03/2010, DJe
09/04/2010), consolidada em casos análogos.
Registre-se ainda o Enunciado no 411 da V Jornada
de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal: “Art. 186: O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando
envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988”.
Considerem-se também as ponderações de Cássio
Ranzini Olmos em obra dedicada a contratos de aquisição imobiliária: “[...] é
cabível a indenização do dano moral, quando o atraso na entrega do imóvel acaba por
frustrar a realização do direito social à moradia que, aliás, mantém visceral ligação com
outros princípios, direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição Federal, tais
como a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III), a intimidade e a vida privada, e a
função social da propriedade (artigo 5o, X e XXXIII)” (Práticas e Cláusulas Abusivas
nas Relações de Consumo de Aquisição Imobiliária, Ed. Almedina, 2015, p.
179).
Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto,
notadamente a condição econômica das partes, o tempo de atraso (9 nove
meses), a situação pessoal enfrentada pelo autor e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, além da norma do artigo 944, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
16/19
Código Civil, tem-se que o valor arbitrado em Primeira Instância (R$ 10.000,00
dez mil reais), é consentâneo ao aplicado por esta Corte (vide, p. ex. AC no
1010333-98.2019.8.23.0625 Rel. Des. Beretta da Silveira j. em 29.07.2020
V.U.).
Nada há a reparar quanto ao tema.
IV. Da correção monetária e dos juros de mora.
Merece observação, contudo, a r. sentença, quanto
aos parâmetros de correção monetária e juros de mora a serem respeitados
na espécie.
No atinente aos lucros cessantes: a correção
monetária deverá incidir a partir de cada parcela vencida ao longo dos 9 (nove)
meses e 1 (um) dia de mora construtiva, e seguir os índices da Tabela Prática
desta Corte. Já os juros de mora, na base legal de 1% (um por cento) ao mês,
retroagirão à data da citação, por se tratar de relação contratual.
Relativamente aos danos emergentes: a correção
monetária, quanto aos valores adiantados para a reforma do apartamento, incidirá
desde cada desembolso; já na quantia excedente, reconhecida pelo perito e
acolhida pela r. sentença, fluirá da data do laudo pericial (momento da
quantificação), também seguindo os índices da Tabela Prática desta Corte. Os
juros de mora, novamente em se tratando de questão de responsabilidade civil
contratual, terão por marco inicial a data da citação, e também serão no piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
17/19
legal, com periodicidade mensal.
Por fim, no que tange à indenização por danos
morais: a atualização monetária, de acordo com a Tabela Prática do TJSP, fluirá,
em respeito ao enunciado da Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a partir do instante do arbitramento (isto é, da publicação da r. sentença).
E sobre ela incidirão juros moratórios, na ordem de 1% (um por cento) ao mês, a
partir da citação.
Nesse ponto, insta frisar que, ainda que não houvesse
impugnação específica, as questões atinentes à correção monetária e aos juros
moratórios constituem matérias de ordem pública, implicitamente veiculadas
em todo e qualquer feito de natureza patrimonial, as quais podem ser
reconhecidas e dimensionadas a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição, inclusive de ofício e até mesmo na fase de cumprimento da r.
sentença, sem, com isso, implicar reformatio in pejus.
A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É
cediço no STJ que a incidência da correção monetária sobre o
valor objeto da condenação se dá, como os juros de mora, ex
vi legis (Lei 6.899/81), sendo, por essa razão, independente de
pedido expresso e de determinação pela sentença, na qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
18/19
considera implicitamente incluída. A explicitação dos índices
a serem utilizados em seu cômputo pelo acórdão recorrido,
portanto, mesmo em sede de reexame necessário, não
caracteriza reformatio in pejus, devendo a Fazenda, se for o
caso, impugnar os critérios de atualização e de juros
estabelecidos. (REsp n.o 722.475/AM, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJU de 01/07/2005). 2. Recurso especial provido
parcialmente porquanto a decisão ora embargada contemplou
os expurgos inflacionários, expressamente requeridos na
irresignação especial, e afastou a compensação sponte
propria. 3. Embargos de declaração rejeitados” (STJ EDcl
nos EDcl no REsp 731.909/SP 1a Turma Rel. Min. Luiz
Fux j. 16.05.2006 V.U., grifos nossos).
V. Dos honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais a partir do
resultado deste recurso.
Em respeito aos ditames dos artigos 85, § 11, e 86,
parágrafo único, ambos do CPC, observado tanto o fato de que a parte autora
teve mínima sucumbência em suas pretensões, como a circunstância de que a
recorrente não logrou ver acolhido qualquer de seus pleitos, mister conservar
com a requerida a integral responsabilidade pelos ônus sucumbenciais,
majorando-se, contudo, a verba honorária a ser paga pela última parte em
prol dos patronos da primeira para 12% (doze por cento) do valor atualizado
da condenação.
VI. Do dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000347-11.2018.8.26.0220
Voto no 44966
19/19
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com observação (quanto à correção monetária e aos juros moratórios de
todas as verbas devidas) e majoração da verba honorária.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator